Tribunal: TJMT
Processo: 1015374-13.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015374-13.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Overbooking]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANA GABRIELA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 059.482.631-42 (RECORRENTE), ALINE HEIDERICH BASTOS - CPF: 085.985.776-00 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

REC
URSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
OVERBOOKING.

ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE 9 HORAS.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O atraso de v
oo não
gera
, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
O atraso de voo de mais de 8horas, somado à ausência de qualquer

assistência
material,
configura
o
dano
moral.

2. Sendo
fixada

a

indenização
moral
pleiteada

na

demanda
judicial, é
incabível
a
cumulação
do
pleito
de
pagamento
de DES,
porquanto

também

possui

caráter

indenizatório
e
c
onfigura

bis in idem
.

3. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição d
a conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
,
bem

como
o tempo do
atraso
de
voo

acima
de 8 horas, e as
peculiaridades
do
ca
so

concreto
(
ausência
de
assistência
material),
a

indenização

fixada

em

R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
n
º
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015374-13.2024.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Recorrido
:
GEOVANA GABRIELA MOREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GEOVANA GABRIELA
MOREIRA DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em

face
de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
ocorrência
de overbooking,
culminando no atras o de voo da parte

reclamante

em

quase
10 horas.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada
: "
a) a
ressarcir
a
Autora
a
quantia
total de R$2.059,54 (Dois mil e
cinquenta
e
nove
reais com
cinquenta
e
quatro
centavos), a ser
corrigido

monetariam
ente

pelo

Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo (IPCA), a
partir

desta
data,
acrescido
de
juros

correspondente
à taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic),
deduzido
o
índice
de
atualização

monetária
, a
partir
do
event
o

danoso
,
consoante

disposto
no art. 406, do CC; b) a
pagar
a
quantia
de R$3.500
,00
(
três
mil e
quinhentos
reais),
relacionado
a
multa
do
direito
especial de
saque

previsto
no
artigo
24 da
resolução
400 da ANAC. c) a
pagar
a
cada
Autor a
quantia
de R$ 5.00
0,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
compensação

pecuniária

por
DANOS MORAIS,
fixo

juros
simples de mora,
indexado
pela taxa SELIC, a
partir
da
citação
,
devendo
ser
descontado
(
subtraído
) do
período
a
correção

monetária
,
indexada

pelo
IPCA,
conforme
art. 406
, § 1º do CC. A
partir
do
arbitramento

realizar

a
correção

monetária
e
os

juros
de mora
exclusivamente
pela taxa SELIC. (
Enunciado
da
Súmula
362 do STJ).
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houv
e

dano
moral
sofrido
, ante
a

ausência
de
ilícito

cometido
,
assim

como

por

inexistir

qualquer

constrangimento

ou

ofensa
à
honra
da
consumidora
; b) a
condenação

ao

pagamento
de
direitos

especiais
de
saque

cumulado
com
a

indenização
moral
configura
bis in ide
m; e c)
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu a reforma da sentença para afastar as indenizações

arbitradas

ou
,
então
,
aplicar

apenas

uma
delas.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral
presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2
. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera
demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra

NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso

superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...) 4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que o
dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de
que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.
5. Sem

dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
pos
sível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
; ii)
se
a
co
mpanhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
; iii) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
; iv) se
foi

oferecido

suporte
ma
terial (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros.

Em
igual

sentido

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

(...) 6. Dano moral.
Atraso
de
voo
.
O
atraso
de
voo

não

gera
,
por

si

só
,
dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
(
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira

Turma
,
julgado

em
27/08/2019, DJe 29/08/2019). O
atraso
de
voo
de
mais
de 6h (seis horas),
somado
à
ausência
de
assistência
material e de
alternativas

viáveis
,
bem

como

às

demasiadas

alterações
do
voo

originariamente

contratado
,
fazendo
, inclusive, com q
ue
os

passageiros

perdessem
a van que
os

levaria

até
o
destino
(
Rondonópolis
),
configura

dano
moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2
024). A
propósito
,
como

bem

decidido

pelo

primeiro

grau
, “
não
tendo o
requerido

comprovado
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
;
ou
que
houve
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC),
não

há
se
falar

em

ausência
do
d
ever
de
reparar

os

danos

causados

aos

demandantes
,
sejam

eles
, de
ordem
moral e material”.
(...) (
N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/20
24)

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atende
r

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
n
o
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
no
voo

foi
de
mais
de 8 horas e a
companhia

não

ofereceu

ao

consumidor

qualquer

suporte
material de
alimentação
.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Em
relação

ao

pagamento
de
Direitos

Especi
ais
de Saque,
fixado
pela
sentença
,
importante

destacar
que o art.

24 da
Resolução
nº 400/2016 da ANAC
dispõe
que
em

caso
de
preterição
, o
transportador

deverá

efetuar
o
pagamento
de
compensação

financeira

ao

passageiro
, a qual
consiste

em

uma

medida
de
ca
ráter

indenizatório
.

Dessa forma,
permitir
que a
parte

cumule
a
pretensão

indenizatória
-
seja

por

danos

morais

ou

materiais
- com a
pretensão

ao

pagamento
da
referida
“
compensação

financeira
”
caracterizaria

evidente

condenação

bis in idem
, o
que é
inadmit
ido

pelo

ordenamento

jurídico

brasileiro
para que
não

ocorra

enriquecimento

sem
causa das partes.

Nesse
sentido
:

Transporte
aéreo
de
passageiro
.

Ação
de
reparação
de
danos

morais
e
compensação

financeira
.

Sentença
de
parcial

procedência
.

Recurso
da
ré
.

Rec
urso

adesivo
dos
autores
.

falha

na

prestação
do
serviço
.
Overbooking
responsabilidade
da
ré

pelos

fatos
.
A
falha

na

prestação
de
serviço

está

bem

comprovada
.
Danos
morais

bem

caracterizados
.
No
caso

em

comento
, a
ré

vendeu

mais

passagens
do que a
quantidad
e
de
pessoas

suportada
pela
aeronave
,
cancelou

injustificadamente
o
embarque
dos Autores,
entregou
mala com
avarias
.
Os

autores

chegaram

ao

destino
com 27 horas de
atraso
.

Os

danos

morais

foram

bem

comprovados
.

quantificação
dos
danos

morais
.
Valor
estimad
o

pelo

douto

juízo
que
não

comporta

redução
.
O
montante
da
reparação

arbitrado

na
r.
sentença
(R$ 8.000,00 para
cada

autor
)
fica

mantido
, à luz da
razoabilidade
.
compensação

financeira
.
art
. 24 da
Resolução

n
.º
400/16 da ANAC.
Caráter

indenizatório
.

Cobran
ça

cumulativa
com
indenização

por

danos
que
caracteriza
"bis in idem".

Incabível
.

Os

danos

decorrentes
de
preterição
de
embarque

são

individualizados
e
podem
ser
mensurados

economicamente
e,
nessa

toada
,
não
se
poderia

chancelar

a

exigência
da
compensação

financeira
(art. 24 da
Resolução

n
.º
400/2016 da ANAC) de forma
cumulativa
com
uma

pretensão
judicial de
indenização

por

danos
,
seja
material
ou
moral.
A
um,
porque

afrontaria
o art. 944 do Código Civil e o art.
251-A do Código Brasileiro de
Aeronáutica
.

A

dois
,
porque
a
cobrança

cumulativa

caracterizaria

evidente
"bis in idem", o que
não
se
admite
para
evitar
o
enriquecimento

indevido
de
uma
das partes.

Recursos

não

providos
.
(TJSP
;
Apelação

Cível
1027710-66.2023.8.26.0100; Relator (a): Sandra Galhardo Es
teves;
Órgão

Julgador
: 12ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Central
Cível
- 38ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 29/11/2023; Data de
Registro
: 29/11/2023)

(...) 2. Dano Moral - Venda de
assento

além
da
capacidade
da
aeronave

representando

prática

sabidamente

nociva
à
massa

consumidora
e
adotada

ao

inteiro

alvedrio
das
companhias

aéreas
,
por

conveniência
delas
próprias
.
Hipótese

em
que o
dano
moral é
presumido
e
decorre
do
sentimento
de
justa

indignação
e
impotência
do
consumidor

diante

desse

estado
de
coisas
.
Caso
em
que a
conduta
da
ré

trouxe

atraso
de
cinco
horas
na

chegada

ao

destino
final.
Consideração
,
ademais
, de
ter

a

autora

solicitado

alimentação
especial "kosher" e
não

ter

sido

atendida
, o que, de um
lado
,
evidencia

maior

sofrimento

diante
do
ocorrido
, de outro,
maior

grau
de
reprovabilidade
da
conduta
da
ré
, que
haveria
de
ter

dedicado

maior

atenção
à
situação
da
primeira
.
Também

devendo
ser
tomado

em

conta

os

transtornos

decorrentes
do
extravio

temporário
da
bagagem
da
autora
.
Indenização
que,
diante

desse

cenário
, se majora para a
quantia
de R$
10.000,00
,
nos

termos
do
pedido
. 3. Dano material –
Despesas
com
a

aquisição

itens
de
higiene

pessoal
e
vestuário
,
em

substituição

aos

temporariamente

extraviados
.
Gastos
esses que
não

implicaram

desfalque
pat
rimonial para a
passageira

segurada
,
uma

vez
que
os

produtos

adquiridos
se
incorporaram

ao

respectivo

patrimônio
e
porque

recuperou

ela
a
bagagem

extraviada
.

Episódio

cabendo
ser
sopesado
, sim, no
exame
do
pedido
de
indenização

por

dano
moral.

Precedentes

da Corte. 4.
Preterição
de
embarque
–
Compensação

financeira

prevista

nos
arts.
22 e 24 da
Resolução
ANAC
nº
400/16.

Verbas

indevidas
.

Em
primeiro
,
porque
,
diante
do
princípio
da
legalidade
, expresso no art.
5º, II, da CF,
não
é dado
a

agência

reguladora
p
retender
criar
e
tarifar

figura

indenizatória
,
sem

efetiva
base legal,
menos

ainda

em

dissonância
com a
regra
do art. 944 do CC,
segundo
a qual "
A

indenização

mede
-se pela
extensão
do
dano
". Em
segundo
,
porque

a

indenização

por

dano
moral
também

pleiteada

por

meio

desta

demanda
, e
acolhida
,
já

toma

em

consideração

a

aludida

preterição
, o que
significa

dizer
que a
concessão
da
pretendida

compensação

financeira
, a
pretexto
do que
dispõe
a
resolução
da
agência

reguladora
,
caracterizaria

indevido
"bis in idem".

Precedente
.
Norma da
agência

reguladora

devendo
ser
encarada

como

mera

referência
, um
norte
para a
resolução
extrajudicial de
situações
tais.
Negaram

provimento
à
apelação
da
ré
e
deram

parcial

provimento
à da
autora
.(TJSP
;
Apelação

Cível
1065706-35.202
2.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli;
Órgão

Julgador
: 19ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Central
Cível
- 38ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 01/06/2023; Data de
Registro
: 01/06/2023)

Dessa forma,
deve
ser
afastada
a
condenação

ao

pagame
nto
de
Direitos

Especiais
de Saque,
mantendo
-se
apenas

a

indenização

por

dano
moral, a
fim
de
evitar

enriquecimento

sem
causa.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressã
o (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice
na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser inde
nizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.6
65/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o tempo do
atraso
de
voo

acima
de 8 horas e as
peculiari
dades
do
caso

concreto
(
ausência
de
qualquer

assistência
material),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 5.000,00.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,

havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado

no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação

ao

pagamento

indenizatóri
o
de
Direito
Especial de Saque (DES)
fixada

na

sentença
,
mantendo
-se
o
referido

decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025